Tribunal: TJBA
Processo: 0783980-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0783980-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARTA MARIA SANTOS DA PAIXAO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III e § 1º, do CPC, ante a inércia da exequente após intimação pessoal — realizada via portal eletrônico — para indicar providências diante da citação frustrada do executado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais: (i) se caberia a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da LEF; e (ii) se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono, diante da inércia da Fazenda Pública regularmente intimada por meio eletrônico. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da LEF aplica-se apenas às hipóteses de suspensão voltadas à prescrição intercorrente, não às situações de extinção por inércia do exequente. 4. A extinção por abandono, prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC, é cabível nas execuções fiscais, conforme aplicação subsidiária autorizada pela própria LEF. 5. A intimação eletrônica via portal constitui forma válida de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 183, § 1º, 246, § 1º e 270 do CPC. 6. Diante da intimação regular e da ausência de manifestação da exequente, impõe-se a extinção do feito por abandono, conforme orientação do STJ e do TJ-BA. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 15, 183, § 1º, 246, § 1º, 270, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2296946/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 26.06.2024; TJ-BA, Apelação 8001247-14.2018.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.07.2022; TJ-BA, Apelação 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação nº 0786141-36.2018.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada MARTA MARIA SANTOS DA PAIXAO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça